Tribunal: TJBA
Processo: 0089407-19.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0089407-19.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA Advogado(s): POLIANA LOBO E LEITE, THIAGO SOARES SOUSA APELADO: EDISIA ANSELMO DE FREITAS REGO e outros (3) Advogado(s):MARIA HELENA ANSELMO DE FREITAS REGO, MARIA LUCIA ANSELMO DE FREITAS REGO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DIRETA DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS CONHECIDOS, REJEITADOS QUANTO A UMA PARTE E PARCIALMENTE ACOLHIDOS QUANTO À OUTRA. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pela Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda e por beneficiários contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela fundação, mantendo sentença que julgou procedentes os pedidos em ação envolvendo adaptação unilateral de contratos de plano de saúde firmados antes da vigência da Lei nº 9.656/98. A fundação alega contradição e erro na aplicação do CDC, enquanto os beneficiários apontam erro material na fixação de honorários advocatícios e omissão quanto à correção monetária. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a inaplicabilidade direta do Código de Defesa do Consumidor às entidades de autogestão, mas fundamentar a restituição em dobro no art. 42, parágrafo único, do CDC; (ii) saber se houve erro material na fixação dos honorários advocatícios e omissão quanto à correção monetária dos honorários sucumbenciais. III. Razões de decidir 3. Não há contradição no acórdão embargado, que reconheceu adequadamente a inaplicabilidade direta do CDC às entidades de autogestão, conforme Súmula 608 do STJ, mas aplicou por analogia o art. 42, parágrafo único, do CDC, com fundamento nos princípios gerais dos contratos do Código Civil. 4. A vedação à adaptação unilateral de contratos firmados antes da Lei nº 9.656/98 encontra respaldo nos artigos 35 da referida lei e 20 da Resolução Normativa 254/2011 da ANS, que asseguram aos beneficiários a faculdade de optar pela adaptação. 5. Há erro material na fixação dos honorários advocatícios, pois o acórdão consignou majoração de "2% sobre o valor da condenação" para alcançar R$ 2.400,00, quando deveria constar "20%" para corresponder ao acréscimo de R$ 400,00 sobre os R$ 2.000,00 fixados em primeiro grau. 6. Configura omissão a ausência de estabelecimento do termo inicial para incidência da correção monetária dos honorários advocatícios, que deve ser suprida, incidindo a correção a partir da data da prolação do acórdão que os majorou. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos, rejeitados quanto à fundação embargante e parcialmente acolhidos quanto aos beneficiários embargantes, para correção do erro material e suprimento da omissão. Tese de julgamento: "1. Não configura contradição o reconhecimento da inaplicabilidade direta do CDC às entidades de autogestão com a aplicação analógica de dispositivos do microssistema consumerista, quando fundamentada nos princípios gerais dos contratos do Código Civil. 2. Constitui erro material passível de correção a indicação equivocada de percentual de majoração de honorários advocatícios que não corresponde ao valor final consignado. 3. A ausência de estabelecimento do termo inicial para incidência da correção monetária dos honorários advocatícios configura omissão que deve ser suprida." _______________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, arts. 421, 422; Lei nº 9.656/98, art. 35; CPC, arts. 489, §1º, 1.022, 1.026, § 2º; RN ANS nº 254/2011, art. 20. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 0089407-19.2011.8.05.0001, sendo Embargante/Embargada a Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda e Edísia Anselmo de Freitas Rêgo e outros, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer os embargos de declaração opostos por ambas as partes, rejeitando integralmente os embargos da Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda e acolhendo parcialmente os embargos de Edísia Anselmo de Freitas Rêgo e outros. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator